Tribunal: TJDFT
Processo: 0740676-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 393 DO STJ. FALHAS DO SERVIÇO JUDICIÁRIO. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS DE VALIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória (Súmula 393).
2. No caso, verifica-se a ocorrência de sucessivas falhas dos mecanismos do Judiciário, que foram preponderantes para obstar a regular marcha processual e que impedem a ocorrência da prescrição, em face do entendimento consolidado na Súmula n. 106 do STJ. Não configurada, portanto, a prescrição.
3. Quanto à alegação de irregularidades na confecção da Certidão de Dívida Ativa, esta somente poderia ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC. Acórdão 1419169, 07377872120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022)
4. Agravo de instrumento conhecido, em parte, e desprovido.